Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-66.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000238-66.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 032.920.791-10 (APELANTE), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO), DELCIO CHIROLI - CPF: 079.376.289-87 (APELANTE), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), DELCIO CHIROLI - CPF: 079.376.289-87 (APELADO), JOSE RODOLFO NOVAES COSTA - CPF: 889.911.051-49 (ADVOGADO), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 032.920.791-10 (APELADO), LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ - CPF: 600.464.492-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE VEICULAR – DANO MORAL - MEROS ABORRECIMENTOS – INEXISTÊNCIA DE SOFRIMENTO - PEÇAS DESNECESSÁRIAS – ÔNUS DA PROVA – DESCUMPRIDO – ORÇAMENTO IDÔNEO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I - O dano moral decorrente da dor física exige, à sua afirmação, a demonstração de que houve sofrimento que justifique tal imposição. O fato demonstrado nos autos não permite reconhecer a existência de violação moral não ultrapassando a esfera do aborrecimento, que não justifica indenização.

II - Apesar da motocicleta ter colidido frontalmente com o veículo do autor, que avançou o sinal vermelho, não se pode concluir que somente as peças dianteiras restaram danificadas, o ônus probatório autoral impende de esforço maior, ainda mais se tratando de mecânica de veículos automotores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000238-66.2018.8.11.0041 interposto por ambos litigantes: ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS e DELCIO CHIROLI contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO” que tramita perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 145233679 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de RS 1.041,70, a título de danos materiais, que deve ser acrescida juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo do réu, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

Em suma, alega o recorrente ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS sob ID. 145233680 que devido ao erro exclusivo da parte requerida, tal fato trouxe sentimentos de desconforto, constrangimento, aborrecimento e humilhação ao requerente. Só restou ao requerente apelar ao Poder Judiciário para que ele possa gozar dos seus direitos, pois o mesmo sofreu danos morais e materiais devido a negligência, omissão e irresponsabilidade por parte do requerido, e por esse motivo, espera que esse douto juízo possa lhe conceder todos os seus pedidos existentes na inicial;

Aduz que o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia, em face da presunção iuris tantum de que goza só pode ser elidida por prova convincente em contrário;

Sustenta que os documentos comprovam que todas as alegações são robustas, devendo a parte recorrida ser condenada a indenizar por danos morais pelas ofensas à dignidade e à honra sofridas pela parte recorrente, servindo para desestimular o requerido a praticar novamente a conduta que deu origem ao dano. A culpa pelo evento danoso é atribuída ao recorrido pela inobservância de um dever que devia conhecer e observar. Desse modo, a indenização pecuniária em razão de danos morais é como um lenitivo que atenua, em parte, as consequências do prejuízo sofrido, superando o déficit acarretado pelo dano;

Requer seja integralmente provido o recurso inominado interposto, reformando a sentença proferida, condenando a parte Recorrida pelos danos morais sofridos pelo Recorrente;

Em suma, alega o recorrente DELCIO CHIROLI sob ID. 145233683 que o Juízo entendeu que a Nota Fiscal juntada com a inicial pelo Apelante era prova suficiente do dano, condenando o Apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais no importe de R$ 1.041,70. aos 2m25s da gravação do vídeo de continuação de seu depoimento, o Apelado ao ser questionado, afirma que a colidiu a parte dianteira de sua motocicleta contra a lateral do veículo do Apelado. Deste modo há de se presumir que as peças a serem substituídas e os reparos a serem realizados consistem em consertos na dianteira da motocicleta. Entretanto, ao analisarmos as notas fiscais que o Apelado trouxe como elementos de prova, não consta nenhuma menção à “manete”, carenagens ou outras peças estéticas, nem relacionadas à parte dianteira da motocicleta. Já a nota fiscal de produtos inclusive traz a substituição do disco de freio traseiro da motocicleta (ID 11295470 - Pág. 2), além de substituição de óleo do motor, filtros de óleo, dentre outros;

Requer seja o presente recurso de apelação conhecido e, no mérito, totalmente provido, para fins afastar a condenação de indenização por danos materiais.

Contrarrazões sob ID. 145233691 e 145233692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO INDEVIDO, ajuizada por ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS, em face de DELCIO CHIROLI, ambos recorrentes.

Narrou o autor/recorrente que na data de 16/06/2017, por volta das 8h50min, conduzia sua motocicleta pela rua Comandante Suídio, no bairro Porto, sentido à avenida Beira Rio, quando foi violentamente atropelado pelo veículo V3/SPIN, no ato conduzido pelo requerido, o qual avançou o sinal vermelho. Disse que o réu não lhe prestou socorros e que o acidente lhe causou danos materiais na motocicleta, no valor de R$ 1.041,00, o que requer o ressarcimento em dobro, assim como danos morais no valor de R$ 42.000,00.

O juiz a quo julgou a ação para condenar o requerido ao pagamento da quantia de RS 1.041,70, a título de danos materiais. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% a cargo do autor e 50% a cargo do réu, ao pagamento das custas processuais de honorários de sucumbência, que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2° do CPC.

A tese recursal do autor/apelante ALESSANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS funda-se na ocorrência de danos morais no caso em tela.

A tese recursal do réu/apelante DELCIO CHIROLI funda-se na improcedência dos danos materiais.

Inicialmente, cumpre assinalar que a responsabilidade pelo abalroamento é fato incontroverso e precluso, eis que não foi veiculado em recurso de apelação.

Os pontos controvertidos nesta instância se referem a ocorrência ou não de danos morais em decorrência da colisão automobilística, e, procedência dos danos materiais deferidos em sentença.

Consignou o magistrado diretor em sentença:

“Considerando que foi apresentado nos autos os documentos do ID 11295470, referente aos danos materiais e orçamento da motocicleta, entendo que deverá ser ressarcido o valor de R$ 1.041,70 ao autor.

Ressalto ainda, que, ao contrário do que alega o requerido, o conserto da motocicleta foi contemporâneo ao acidente ocorrido em 16/06/2017, já que a nota fiscal foi emitida em 07/07/2017, não havendo qualquer estranheza nesse fato; da mesma forma, as peças trocadas no conserto das avarias são compatíveis com a dinâmica do acidente.

Ora, restou claro que o requerido causou o acidente e não prestou qualquer auxílio aos acidentados, portanto, beira à própria torpeza querer descaracterizar o dano material, incontroversamente ocorrido na espécie.

No que tange aos danos morais, no caso em análise, os fatos narrados pelo autor não ultrapassam situação de mero dissabor, como também não restou caracterizada circunstância maior ou extraordinária a evidenciar o abalo a direito de personalidade de modo a justificar o reconhecimento de danos imateriais na presente hipótese.

Note-se que, no presente caso, não houve dano à integridade física do autor. Em depoimento pessoal, o próprio autor afirmou que não houve lesão corporal decorrente do acidente, que sentiu uma leve dor e foi na UPA para fazer exames que nada apontaram.”

Não restou comprovado nos autos qualquer lesão corporal em decorrência dos fatos noticiados.

O dano moral decorrente da dor física exige, à sua afirmação, a demonstração de que houve sofrimento que justifique tal imposição.

O fato demonstrado nos autos não permite reconhecer a existência de violação moral não ultrapassando a esfera do aborrecimento, que não justifica indenização.

Nesse sentido o STJ e demais prelecionam:

“CIVIL - DANO MORAL - MEROS ABORRECIMENTOS - Se o Acórdão do Tribunal nega a existência de fato que pudesse ensejar dano moral, a sua caracterização, na via especial, esbarra no óbice da Súmula 7 STJ, porquanto para chegar a conclusão diversa é preciso resolver o conjunto fático-probatório dos autos. Mesmo porque já decidido por esta Corte que meros aborrecimentos não ensejam a condenação por dano moral" (STJ - EDESP 72.031-SP - 4 T. - Rei. Ministro FERNANDO GONÇALVES - DJU 15.03.2.004).

"Civil. Dano moral. Não-ocorrência. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, REsp 215.666RJ, 4 Turma, Rei. Min. César Asfor Rocha, v.u., j. 21.06.2001, DJU 29.10.2001, RSTJ 150/382).

"O que se percebe atualmente é que os exageros estão desmoralizando o instituto. É necessário ter-se mais prudência na fixação dos danos morais, para que o Judiciário não sirva como instrumento de enriquecimento sem causa. Os Juizes precisam estar atentos aos exageros e devem agir com cuidado na fixação do quantum" (TJBA, Ap. 49.658-4, 4 Câm., Rei. Des. Paulo Furtado, j. 17.03.99).

O dano moral não configurou-se em razão da ausência de violação da integridade física do autor/recorrente.

Por fim, o réu/apelante se insurge contra o valor da condenação por danos materiais, alegando que diversas peças trocadas não teriam sido atingidas no sinistro.

Pois bem. A extensão dos danos materiais e valor despendido se justificam pela dinâmica do acidente.

Apesar da motocicleta ter colidido frontalmente com o veículo do autor, que avançou o sinal vermelho, não se pode concluir que somente as peças dianteiras restaram danificadas, o ônus probatório autoral impende de esforço maior, ainda mais se tratando de mecânica de veículos automotores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS". CONTRATO DE SEGURO. NEGATIVA INDEVIDA. APELAÇÃO 1 – JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO.PEDIDO JÁ FEITO E DEFERIDO NA ORIGEM. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS INDICADOS NO ORÇAMENTO PARA CONSERTO DO VEÍCULO APRESENTADO PELO AUTOR. COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE INCLUÍA PEÇAS DESNECESSÁRIAS OU QUE NÃO ESTAVAM RELACIONADAS AO DANO MORAL. CONFIGURADO.ACIDENTE. ÔNUS QUE INCUMBIA À REQUERIDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR. MONTANTE ARBITRADO QUE SE MOSTRA ADEQUADO À HIPÓTESE.IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. APELO 2 - INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES QUE NÃO SE PRESUME.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DO AUTOR. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. DANO MORAL ARBITRADO EM IMPORTÂNCIA ADEQUADA.RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 10a C.Cível - AC - 1587439-4 - Região Metropolitana de Londrina – Foro Regional de Ibiporã - Rel.: Desembargadora Ângela Khury - Unânime - J. 16.03.2017)

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16a ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", insto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16a edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022